Tribunal: TJPA
Processo: 0806545-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806545-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806545-86.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001162-76.2017.8.14.0096

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

AGRAVADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de São Francisco do Pará contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o sequestro de verbas públicas municipais em cumprimento de sentença, diante do inadimplemento de crédito decorrente de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no prazo constitucional de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o sequestro de verbas públicas diante do inadimplemento de RPV no prazo legal; (ii) estabelecer se a alegação de vinculação das verbas públicas a programas específicos pode afastar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 100, § 6º) e a Lei nº 12.153/2009 (art. 13) autorizam o sequestro de verbas públicas quando não cumprido, no prazo de 60 dias, o pagamento de RPV reconhecida judicialmente.

4.

O sequestro não se confunde com penhora de bens públicos, sendo medida excepcional legítima para garantir a efetividade da jurisdição.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de sequestro diante da inércia da Fazenda Pública no pagamento de RPV.

6.

O ente municipal não comprovou, de forma inequívoca, a exclusividade e a vinculação das contas afetadas a programas constitucionais ou legais específicos, tampouco demonstrou prejuízo concreto à continuidade dos serviços públicos essenciais.

7.

Dificuldades orçamentárias do ente público não afastam o dever de cumprir decisões judiciais, sobretudo quando envolvem créditos de natureza alimentar e de pequeno valor, sob pena de esvaziamento da garantia da tutela jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento de RPV no prazo constitucional de 60 dias autoriza o sequestro de verbas públicas, nos termos do art. 100, § 6º, da CF/88 e do art. 13 da Lei nº 12.153/2009.

2.

A alegação genérica de vinculação orçamentária das verbas públicas não impede o sequestro, salvo prova inequívoca da exclusividade da destinação legal dos recursos.

3.

Dificuldades fiscais do ente público não constituem motivo suficiente para afastar o cumprimento de obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 6º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.153/2009, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2335422-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 25.03.2024; TJ-MG, AC 00227720320188130708, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.07.2024; TJ-MT, AI 1002923-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024; TJ-GO, AI 5303964-55.2016.8.09.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 15.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 16663564), interposto
pelo Município de São Francisco do Pará contra a decisão monocrática ID 15920001, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante, mantendo intacta a decisão de origem, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença
nº 0001162-76.2017.8.14.0096,
que determinou o sequestro de verbas públicas municipais para o adimplemento de crédito decorrente de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente, Sr. Sebastião Rodrigues da Silva, promoveu a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, postulando o pagamento de RPV. Diante da inércia do ente público e do decurso do prazo legal para pagamento, o Juízo de origem determinou o bloqueio de valores das contas do Município, por meio de sequestro judicial.

Inconformado, o Município agravante interpôs Agravo de Instrumento (ID 13842533) sustentando a impenhorabilidade das verbas públicas sequestradas, por se tratarem de recursos vinculados a finalidades específicas, tais como: FUNDEB, PEAE/PA (Programa Estadual de Alimentação Escolar), COSIP, PDDE e PNAT. Argumentou que a constrição afrontaria os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, separação dos Poderes e continuidade dos serviços públicos essenciais.

Na Decisão ID 15920001, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, sob o fundamento de que, tratando-se de RPV inadimplido no prazo constitucional de 60 dias, é legítima a decretação de sequestro, nos termos do art. 100, § 6º da Constituição Federal e do art. 13 da Lei n.º 12.153/2009, não se confundindo tal medida com penhora de bens públicos. Ademais, consignou-se que o agravante não apresentou documentação hábil a comprovar a vinculação das verbas bloqueadas.

Irresignado, o agravante opôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 16663564), reiterando os argumentos anteriormente expostos quanto à natureza vinculada das verbas públicas constritas e à violação de princípios constitucionais. Destacou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que vedam a constrição de valores afetos à manutenção da educação básica e à prestação de serviços essenciais, como iluminação pública e merenda escolar.

Ademais, alegou que os valores bloqueados superam o montante da obrigação exequenda e que o Município enfrenta grave situação fiscal e orçamentária, o que impossibilita o cumprimento imediato das obrigações, sugerindo o pagamento parcelado.

Por essas razões, requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, com o desbloqueio das contas atingidas, e, ao final, o provimento do agravo interno, para fins de reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade das verbas públicas sequestradas.

O Agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 17727743.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante apenas reitera, de forma mais detalhada, os mesmos fundamentos jurídicos já articulados no recurso anterior.

O agravante novamente argumenta a inconstitucionalidade
da constrição judicial de verbas públicas constitucionalmente vinculadas a finalidades específicas, como educação e iluminação pública, aduzindo sua impenhorabilidade, por se destinarem à manutenção de serviços públicos essenciais, sendo, portanto, protegidas contra medidas de sequestro judicial.

Assim, aponta novamente que a medida impugnada viola princípios constitucionais fundamentais, tais como a legalidade orçamentária, a separação dos Poderes e a continuidade dos serviços públicos.

Ademais, alega as dificuldades orçamentárias do ente Municipal e a desproporcionalidade dos valores bloqueados em relação ao montante efetivamente devido.

Nesse contexto, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, apenas com maior refinamento argumentativo, buscando rediscutir matéria já apreciada.

No caso vertente, analisa-se
execução fundada em crédito reconhecido judicialmente, com natureza de pequeno valor (RPV), cujo pagamento não foi realizado no prazo legal de 60 dias, o que legitima a adoção da medida excepcional do sequestro, nos termos do artigo 100, § 6º, da Constituição Federal, bem como do artigo 13 da Lei n.º 12.153/2009.

É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que é possível a constrição de verbas públicas para pagamento de obrigações decorrentes de RPV inadimplido, desde que esgotado o prazo legal, sendo certo que tal providência não se confunde com a penhora de bens públicos, nem viola a sistemática dos precatórios, uma vez que o próprio texto constitucional confere tratamento diferenciado a esse tipo de obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor (RPV). Decisão que rejeitou o pedido para sequestro de verba pública de RPV não pago, sob a alegação de que não haveria previsão legal ou constitucional de sequestro de verbas públicas . Ofício requisitório de pequeno valor não pago tempestivamente. Sequestro de verbas públicas. Possibilidade. RPV que não se submete ao regime de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal, mas ao regramento trazido pelos artigos 17, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 10 .259/01 ( Lei dos Juizados Especiais da Justiça Federal); e 13, § 1º, da Lei nº 12.153/09 ( Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública). O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem judicial à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, 'caput' e § 2º, da Lei 10.259/2001) . Precedentes da C. Corte Paulista. Decisão agravada reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2335422-26.2023.8.26 .0000 Taquaritinga, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 25/03/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL - PROCEDIMENTO COMUM - CÁLCULO HOMOLOGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Promovida a liquidação individual da sentença proferida em mandado de segurança coletivo e iniciado o cumprimento da sentença, o requerido será intimado para comprovar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor no prazo legal. 2 . Deixando o réu de comprovar nos autos o pagamento da RPV, o magistrado deve determinar o sequestro de quantia suficiente ao cumprimento da decisão. 3. Não há falar em nulidade da sentença quando o requerido é devidamente intimado dos atos processuais, incluindo as decisões que determinaram o sequestro de valores e a expedição de alvará.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00227720320188130708 1 .0000.24.165491-2/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRAZO - DESATENDIMENTO - SEQUESTRO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12 .153 /2009, o não pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), no prazo legal, autoriza o juízo a determinar, imediatamente, o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, proferida em desfavor da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser mantida a decisão, ora agravada. 2. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002923-62 .2024.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CUMPRIMENTO DE0 SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA . PROBABILIDADE DO DIREITO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS . REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. I ? O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. II ? Nos termos do artigo 300, caput, CPC, a tutela de urgência apenas será concedida quando observados, concomitantemente, seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III- Cabe por primeiro esclarecer que a constrição nas contas públicas é francamente admissível na hipótese de inadimplemento de requisição de pequeno valor, consoante iterativa jurisprudência do STJ e do STF a respeito do tema, compreensão acompanhada pelos Tribunais pátrios . IV- Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. V? Levando-se em consideração que parcela respeitável da renda de grande parte dos Municípios é proveniente da transferência constitucional do Fundo de Participação, afastar a possibilidade de sequestro em contas destinadas ao depósito de cotas desse Fundo é tornar nula a regra do artigo 17, § 2º da Lei Federal nº 10.259/01 e permitir o calote dos Municípios que não cumprem a determinação judicial de pagamento do RPV, de cunho também constitucional. VI- O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de cotas do Fundo de Participação . VII- Não comprovado que a conta corrente do executado destinava exclusivamente ao repasse de verbas do Fundo de Participação do Município, deve ser reformada a decisão do juízo a quo que determinou o desbloqueio do valor da requisição de pequeno valor, não pago pelo Município executado, mantendo, por conseguinte, a constrição, via penhora ou sequestro, dos valores suficientes à satisfação do crédito devido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5303964-55.2016 .8.09.0000, Relator.: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2017)

Outrossim,
o agravante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a vinculação dos recursos constritos às finalidades apontadas, tampouco demonstrou que a constrição comprometeria, de forma concreta e imediata, a continuidade dos serviços públicos essenciais.

A simples alegação de que os recursos estariam depositados em contas que recebem verbas relacionadas a programas vinculados não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da medida adotada pelo juízo de origem, especialmente considerando que, ao que parece, as referidas contas movimentam recursos municipais de diversas origens, não sendo exclusivamente destinadas aos aludidos programas.

Ainda, o argumento de que o Município possui restrições orçamentárias não afasta o dever de adimplir suas obrigações judiciais, notadamente aquelas de natureza alimentar e de pequeno valor, sob pena de esvaziamento da própria garantia da prestação jurisdicional efetiva (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025